Tribunal: TJMT
Processo: 1037717-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037717-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENILSON FRANCISCO REGIS - CPF: 452.185.951-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE RETIRADA POR MOTIVOS DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ANSIEDADE E PÂNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA OU MÉDICA. GRAVIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão do monitoramento eletrônico, imposto como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto. O apenado, condenado a 10 (dez) anos de reclusão por homicídio qualificado privilegiado (art. 121, §1o, CP), alega que o uso da tornozeleira agrava seu quadro psiquiátrico (transtorno de ansiedade generalizada e pânico).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o quadro de saúde mental do reeducando justifica a dispensa do monitoramento eletrônico, diante dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, e se há prova da incompatibilidade entre o tratamento médico e o uso do equipamento.

III. Razões de decidir

3.

O monitoramento eletrônico é medida substitutiva à custódia em estabelecimento adequado (Colônia Agrícola), sendo instrumento legítimo e necessário para a fiscalização do regime semiaberto, conforme diretrizes do STF (RE 641.320/RS - Tema 423) e a Súmula Vinculante 56.

4.

Embora comprovado o tratamento psiquiátrico, não há laudo médico que ateste a incompatibilidade técnica ou o prejuízo direto causado pelo equipamento ao tratamento que, salvo melhor juízo, possui natureza ambulatorial e medicamentosa.

5.

A gravidade do crime (homicídio) e o considerável lapso temporal remanescente de pena recomendam a manutenção da vigilância estatal para garantir a função repressiva e preventiva da sanção.

6.

A ocorrência de múltiplas violações anteriores ao sistema de monitoramento reforça a imprescindibilidade da fiscalização eletrônica para assegurar o cumprimento das condições impostas.

7.

O desconforto inerente ao uso do equipamento não configura tratamento degradante, mas ônus natural do cumprimento de pena privativa de liberdade, revelando-se medida proporcional em face do benefício da permanência fora do ambiente carcerário.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A dispensa do monitoramento eletrônico no regime semiaberto por motivos de saúde exige prova técnica inequívoca da incompatibilidade entre o uso do equipamento e o tratamento médico. 2. O desconforto psicológico inerente à fiscalização penal não autoriza, por si só, a retirada da tornozeleira, especialmente em casos de crimes graves e com tempo relevante de pena a cumprir."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §1o; LEP, arts. 146-B, 146-D; CPP, art. 589; Súmula Vinculante 56/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 641.320/RS (Tema 423), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.05.2016; TJMT, AgExPen 1019226-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 26.11.2024; TJMT, AgExPen 1009803-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DENILSON FRANCISCO REGIS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
DENILSON FRANCISCO REGIS
em face da r. decisão de ID 324811374 – Págs. 160/163, proferida nos autos da execução penal n.o 2000485-82.2023.8.11.0064, que tramita perante o d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foi
indeferido

o pedido de
exclusão do monitoramento eletrônico
, imposto como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nas razões recursais de ID 324811376 - Págs. 9/13, subscritas pela Defensoria Pública, o recorrente postula a
reforma
da decisão, a fim de que seja determinada a
retirada

da tornozeleira eletrônica
, ao argumento de que o uso do equipamento agrava seu quadro psiquiátrico, caracterizado por transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico, obstando sua reintegração social e violando os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. Aduz que, embora realize tratamento psiquiátrico, não consegue acompanhamento psicológico devido às limitações da rede pública local, e que a imposição do monitoramento eletrônico prejudica sua recuperação.

Em contrarrazões vistas no ID 324811376 – Págs. 29/31, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, houve a manutenção tácita da decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP (
ID 324811370
).

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 339714875, opina pelo
desprovimento

do recurso

de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Ao que se depreende dos autos, o ora agravante
DENILSON FRANCISCO REGIS
cumpre a pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, atualmente em regime
semiaberto
, em razão da prática do crime tipificado no
art. 121, §1o, do CP
(homicídio qualificado privilegiado), apurado nos autos da
ação penal n.o 0001634-41.2009.8.11.0064
, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Denota-se dos autos que, em
29/10/2024
, o d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
concedeu a progressão regimental ao ora recorrente
, inserindo-o no regime semiaberto, mediante o cumprimento de determinadas obrigações,
dentre elas o monitoramento eletrônico
(ID 324811374, Págs. 350/ - mov. 132.1).

Dessume-se, outrossim, que em
25/03/2025
a defesa postulou a retirada da tornozeleira eletrônica, sob o argumento de que o uso do equipamento estaria agravando o quadro psiquiátrico do sentenciado, que apresenta transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico, com pensamentos suicidas, e de que haveria necessidade de buscar tratamento em outro Estado da federação (ID 324811374 – Págs. 60/63 – mov. 152.2).

A seu turno, a autoridade judiciária
indeferiu
a pretensão defensiva, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

"[...] A Defesa requereu a retirada da tornozeleira eletrônica sob alegação de que o uso do equipamento estaria agravando o quadro psiquiátrico do sentenciado, que apresenta transtorno de ansiedade e depressão, com pensamentos suicidas, e de que haveria necessidade de buscar tratamento em outro Estado da federação (seq. 152).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento, destacando que não há incompatibilidade técnica ou médica entre o tratamento relatado e o uso da tornozeleira, tampouco autorização judicial para deslocamento do reeducando para fora da comarca.

Embora a Defesa tenha alegado a existência de transtornos psiquiátricos e a intenção do sentenciado de buscar tratamento em outro Estado da federação, não foram apresentadas comprovações médicas idôneas que atestem a incompatibilidade entre o uso do equipamento de monitoração eletrônica e o tratamento pretendido, tampouco houve indicação precisa de local, datas ou equipe médica responsável pelo acompanhamento.

Frisa-se que o equipamento de monitoração constitui medida substitutiva à custódia em colônia agrícola ou similar, e sua supressão somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante autorização expressa do Juízo da execução, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, não demonstrada qualquer razão técnica ou jurídica suficiente para afastar a obrigatoriedade da monitoração eletrônica, deixo de acolher o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica [...]"
(ID 324811374 – Págs. 160/163 – mov. 199.1) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Da almejada retirada da tornozeleira eletrônica:

A defesa alega que o monitoramento eletrônico agrava o quadro psiquiátrico do reeducando, caracterizado por transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico, obstando sua reintegração social e violando os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana; sustentando, ainda, que a imposição do monitoramento eletrônico prejudica sua recuperação e que seria necessário buscar tratamento em outro Estado da federação.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a
carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, motivando a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, estabeleceu-se a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é
posto em prisão domiciliar
por falta de vagas; assim como fixou-se a tese de que
“
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(
ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

Em relação à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto [inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar
[inc. IV], a demonstrar, portanto, que a medida é uma
faculdade do juiz da execução, e não obrigação.

Nesse desiderato, compete ao julgador
analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não
, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva,
podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada
, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgados deste e. Sodalício, veja-se:

“[...] 3 .
O monitoramento eletrônico constitui o meio mais eficiente e necessário para assegurar o cumprimento das condições da pena em regime semiaberto, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado no Estado de Mato Grosso, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado.

4.
Eventuais constrangimentos oriundos do uso da tornozeleira eletrônica são consequências naturais da execução penal, que implica restrições aos direitos individuais, especialmente nos casos de crimes graves
, como roubos majorados e tráfico de drogas.

5 .
A retirada do monitoramento eletrônico não pode ser fundamentada em mera conveniência ou desconforto do sentenciado, sob pena de desvirtuar o objetivo de fiscalização e causar tratamento desigual aos jurisdicionados.

6. Não houve comprovação de que o uso da tornozeleira eletrônica prejudica o exercício de atividades laborais ou outras obrigações legais do agravante.

7 .
O monitoramento eletrônico, na forma de tornozeleira, é uma alternativa mais benéfica que a reclusão, sendo medida proporcional e adequada às condições da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido .”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10192265420248110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024) – Grifei.

“[...]
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

No caso concreto, embora se reconheça que o agravante está em tratamento psiquiátrico, conforme documentação médica acostada aos autos (324811376 - Pág. 22/26), subsistem particularidades fáticas que
recomendam a continuidade da utilização da tornozeleira eletrônica
.

Com efeito, a
implementação do uso de tornozeleiras eletrônicas
tem o intuito de mitigar a ausência de Colônias Agrícolas, de modo que sua utilização em desfavor daqueles que cumprem reprimenda em regime semiaberto configura medida justa e razoável para assegurar a finalidade repressiva da pena, além de se revelar instrumento necessário à salvaguarda da aplicação da lei penal e da segurança social.

Ademais, verifica-se que o agravante foi condenado pela prática de crime de extrema gravidade –
homicídio privilegiado qualificado
– que resultou na imposição de pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, da qual resta ainda considerável lapso temporal a ser cumprido, com data prevista para progressão ao regime aberto em
12/03/2026
, consoante informação constante do Relatório da Situação Processual Executória anexado sob o ID 324811373 – Págs. 356/358.

Trata-se, indubitavelmente, de crime que atenta contra o bem jurídico mais relevante tutelado pelo ordenamento jurídico: a vida humana, o que recomenda a continuidade da fiscalização estatal, uma vez que o apenado ainda não se encontra na fase final de cumprimento da reprimenda.

Somado a isso, imperioso destacar que
não restou demonstrada, de forma técnica e objetiva, a incompatibilidade entre o uso do equipamento de monitoração eletrônica e a realização do tratamento médico pretendido
.

Da detida análise da documentação médica apresentada, verifica-se que o agravante está em tratamento psiquiátrico para transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico, fazendo uso de medicação psicotrópica. Todavia,
não há nos autos

qualquer laudo médico, parecer técnico ou documento equivalente que ateste, de forma inequívoca, que o uso da tornozeleira eletrônica constitui fator impeditivo ou prejudicial ao tratamento
, ou que sua manutenção agravaria, de modo significativo e comprovado, o quadro clínico do paciente.

Imperioso ressaltar que, salvo melhor juízo, o tratamento psiquiátrico e psicológico para transtornos de ansiedade e pânico não demanda, em regra, a realização de procedimentos médicos que exijam a retirada do equipamento de monitoração eletrônica, tais como ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Trata-se, essencialmente, de acompanhamento ambulatorial, com consultas periódicas, prescrição medicamentosa e, eventualmente, psicoterapia, atividades estas plenamente compatíveis com o uso do equipamento de monitoração.

Nesse particular, há de se ressaltar que, caso eventualmente surja a necessidade concreta de realização de exames diagnósticos específicos que apresentem incompatibilidade técnica com o sinal ou a estrutura do equipamento de monitoração (como, por exemplo, exames de ressonância magnética ou tomografia), poderá o agravante formular pedido de retirada temporária perante o juízo da execução. Tal providência, devidamente acompanhada do comprovante de agendamento médico, mostra-se como a via adequada para conciliar o direito à saúde com o dever de fiscalização estatal, não servindo uma eventual e futura necessidade clínica como salvo-conduto para a remoção definitiva da monitoração eletrônica.

Ademais, a alegação defensiva de que o agravante necessitaria buscar tratamento em outro Estado da federação
não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos
. Isso porque, não há indicação precisa de local, datas, equipe médica responsável ou qualquer outro elemento concreto que demonstre a efetiva necessidade e viabilidade de tal deslocamento interestadual para fins médicos.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse, apenas para fins dialéticos, a necessidade de deslocamento para outra unidade da federação para realização de tratamento especializado, tal circunstância não justificaria, por si só, a retirada do equipamento de monitoração eletrônica; notadamente porque
DENILSON
poderia, mediante prévia autorização judicial e comprovação documental da necessidade do deslocamento, realizar o tratamento em outra localidade utilizando a tornozeleira eletrônica, preservando-se, assim, a fiscalização estatal do cumprimento das condições do regime semiaberto.

Por fim, ao revés do sustentado nas razões recursais, no caso concreto, a manutenção da tornozeleira eletrônica não viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e individualização da pena.

Com efeito, o princípio da individualização da pena impõe que a sanção penal seja aplicada de forma personalizada, considerando as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto. Todavia, tal princípio não se confunde com a supressão de medidas de fiscalização necessárias ao cumprimento da pena, especialmente quando tais medidas se revelam adequadas, necessárias e proporcionais às circunstâncias do caso.

No que concerne ao princípio da dignidade da pessoa humana, imperioso consignar que sua observância não implica a supressão de toda e qualquer restrição decorrente do cumprimento de pena privativa de liberdade. A dignidade da pessoa humana deve ser preservada no âmbito da execução penal, vedando-se tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, mas não afasta a imposição de medidas de fiscalização proporcionais e adequadas ao cumprimento da sanção penal.

O monitoramento eletrônico, longe de constituir violação à dignidade da pessoa humana, representa, na verdade, instrumento de humanização da execução penal, na medida em que possibilita o cumprimento da pena fora do ambiente prisional, preservando os vínculos familiares, sociais e laborais do reeducando, elementos essenciais à sua ressocialização.

Outrossim, a proporcionalidade do tempo de utilização da tornozeleira eletrônica deve ser analisada em conjunto com a pena imposta no processo de execução penal e, nesse viés, no caso concreto, revela-se adequada, em razão da gravidade do delito perpetrado pelo agravante.

Ademais, é indiscutível que o cumprimento da pena impõe ônus e desconfortos à vida do reeducando, todavia, são consequências da violação das normas penais praticada, sendo progressivamente atenuadas por meio das progressões de regime e da concessão de outros benefícios legais. Ressalte-se, ainda, que
a situação atualmente vivenciada pelo agravante se mostra mais favorável do que aquela a qual estaria submetido caso estivesse efetivamente recolhido a uma Colônia Agrícola, conforme previsto na legislação
.

Imperioso consignar, ainda, que os autos revelam a ocorrência de
múltiplas violações ao sistema de monitoramento eletrônico
, conforme relatórios da Central de Monitoramento juntados aos autos (ID 324811374 – Págs. 45/54 e ID 324811376 – Págs. 536/537).

Da análise do histórico de violações referente ao período de 18/12/2024 a 19/03/2025, verifica-se a ocorrência de
82 (oitenta e duas) violações
, sendo 18 (dezoito) por área de inclusão, 02 (duas) por fim de bateria e as demais por ausência de sinal de GPRS e bateria baixa.

Posteriormente, no período de 05/05/2025 a 05/08/2025, foram registradas
12 (doze) novas violações
por área de inclusão (ID 324811374 – Pág. 173; ID 324811376 – Págs. 1/4).

Embora a defesa tenha apresentado justificativas para tais violações (ID 324811376 – Págs. 18/20), as quais acabaram sendo acolhidas pela autoridade judiciária
a quo
para fins de não reconhecimento de falta grave (mov. 199.1), a ocorrência de múltiplas violações demonstra a
imprescindibilidade da fiscalização eletrônica
para assegurar o cumprimento das condições do regime semiaberto e possibilitar a adoção de medidas corretivas quando necessário
.

Nessa ordem de ideias, o monitoramento eletrônico revela-se necessário diante das circunstâncias fáticas delineadas, constituindo relevante instrumento para assegurar a efetividade do cumprimento da pena, especialmente em razão do lapso temporal ainda remanescente até o seu término e da aproximação do requisito objetivo para inserção no regime aberto, previsto para 12/03/2026.

A ilustrar o raciocínio exposto,
relacionado à imprescindibilidade do monitoramento eletrônico àqueles que estão em regime semiaberto
, colaciono jurisprudência firmada pela c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...)
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas”
.

(N.U 1009803-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) – Destaquei.

“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que foi imposto na sentença condenatória, quando inexistir estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao Juízo das Execuções Penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível a fixação de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições fixadas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. Agravo desprovido”.
(N.U 1000651-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) – Destaquei.

Logo, mantêm-se os termos da decisão combatida.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
DENILSON FRANCISCO REGIS
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

permanecendo incólume a decisão proferida nos autos da execução penal n.o 2000485-82.2023.8.11.0064, que tramita perante o d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026